Tribunal: TJMT
Processo: 0004871-04.2008.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004871-04.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (APELANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DEVEDORES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por Darci Camargo e Ronivaldo de Souza Camargo contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferida nos autos de Ação de Execução movida pelo Banco John Deere S.A. em cobrança de crédito derivado de cédula de crédito rural com garantia real.

A sentença extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em razão da homologação do plano de recuperação judicial dos apelantes, mas condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes insurgem-se contra a condenação aos honorários sucumbenciais, alegando ausência de interesse de agir superveniente, inexistência de sucumbência e pleiteando, ainda, o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação do crédito, é cabível afastar a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se seria possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e enseja a extinção da execução, mas não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual os executados, ao deixarem de cumprir espontaneamente a obrigação, deram causa ao ajuizamento da ação.

4.

O ajuizamento da execução foi legítimo e necessário, pois, à época em que proposta, sequer existia processo de recuperação judicial em curso, sendo descabido impor ao credor os ônus decorrentes da extinção anômala do processo.

5.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que, mesmo em casos de extinção do feito executivo por novação decorrente da recuperação judicial, subsiste a obrigação do devedor de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, em aplicação ao princípio da causalidade.

6.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre na hipótese, dada a expressividade do valor do crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e extinção da execução em curso, mas não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao devedor, que deu causa ao ajuizamento da execução, o dever de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto pela novação oriunda da recuperação judicial.

2. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é admissível quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo prevalecer os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
DARCI CAMARGO
e
RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
em desfavor dos apelantes.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Isso posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 59 da Lei nº 11.101/05, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...) – sic – id. 288258891.

Os Apelantes afirmam que, na origem, o Banco apelado ajuizou a Ação de Execução, visando à cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito rural, com garantia real, em desfavor dos Recorrentes.

Durante o trâmite processual, sobreveio a instauração do procedimento de recuperação judicial, cujo plano foi aprovado pelos credores e homologado judicialmente, o que ensejou a novação do crédito, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, resultando na perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da execução.

Apontam que, embora o Exequente tenha expressamente requerido a extinção do feito, o juízo de origem, ao acolher o pedido e extinguir o processo sem resolução do mérito, condenou os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduzem que, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, não há que se falar em sucumbência, tampouco em imposição de custas e honorários, porquanto inexiste derrota processual, tratando-se de fato alheio à vontade das partes, conforme o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pontuam que considerando que o Exequente reconheceu a perda do interesse processual e requereu a extinção da execução, sem que houvesse qualquer resistência ou ato de litigiosidade por parte dos Apelantes, resta evidente a ausência de fundamento jurídico para impor-lhes o pagamento de honorários advocatícios.

Relatam que comprovaram a situação de fragilidade financeira, o que impossibilita arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual, requerem a concessão da justiça gratuita.

Assim, requerem:

a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a r. sentença, afastando a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios;

b) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação, que seja minorado o percentual dos honorários advocatícios, aplicando-se o disposto no artigo 85, §8º do CPC;

c) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, com efeitos retroativos, para abarcar todas as despesas processuais e o preparo recursal;

d) Subsidiariamente, caso o pedido de justiça gratuita não seja de pronto deferido, que seja oportunizado prazo para o recolhimento do preparo, nos moldes do artigo 1.007, §4º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 288258899.

Em id. 295329386 esta Relatora indeferiu o pedido de justiça gratuita, requerido pelos Recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Conforme se observa dos autos, a Execução em análise foi ajuizada pelo Exequente/Apelado em 12/08/2008, na qual o Credor buscava a satisfação do crédito relativo à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 44.149-0/04, no valor de US$ 219.600,00 (duzentos e dezenove mil e seiscentos dólares norte-americanos).

Em 17/08/2021 (id. 288258866) o Exequente informou o Juízo acerca da Recuperação Judicial dos Devedores (autos n. 1021962-75.2020.8.11.0003), pugnando pela suspensão do feito.

Após a solicitação do juízo
a quo
, o Administrador Judicial apontou em 30/08/2023 (id. 288258884), que o crédito perseguido pelo Credor foi arrolado no processo recuperacional no valor de R$ 1.985.986,46 (um milhão novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), na Classe II – Garantia Real, sendo que o plano foi homologado pelo Juízo Universal, aplicando-se o
cram down
.

O Exequente pleiteou a extinção do feito ante a perda superveniente do processo, diante da aprovação do plano recuperacional.

A sentença recorrida (id. 288258891), com fundamento no artigo 59 da Lei 11.101/05, julgou extinta a execução e, pelo princípio da causalidade, condenou os Executados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial dos Executados e este foi homologado junto ao Juízo recuperacional (por meio do
cram down)
em 17/11/2022
, de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito executivo é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pelos Devedores,
pois estes deram causa ao ajuizamento da ação
.

Importante destacar que a Execução em comento fora ajuizada em
12/08/2008 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em 17/11/2022 (id. 103126151 – autos n. 1021962-75.2020.8.11.0003), de maneira que embora o crédito do credor tenha sido incluído na recuperação judicial,
não se pode deixar de observar que este detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Além disso, convém acrescentar que diante do longo período em que tramitou o processo executivo até a homologação do plano, não era razoável esperar que Credor tivesse ciência dessa possibilidade, sendo contrassenso que este fique responsável pela verba honorária.

Portanto, cabe aos Apelados suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), por ter dado causa ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.º 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios da ação executiva extinta diante da
novação
do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado
Novação
da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10º, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Por fim, incabível a fixação dos honorários por equidade como pretendem os Recorrentes, haja vista que n
o Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(Destaquei).

Logo, a hipótese em comento não cabe a fixação por equidade, de modo que a sentença também não comporta reforma quanto a esse ponto, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025